Tribunal: TCU
Processo: 007.899/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Levantamento para avaliar riscos no sistema de cofinanciamento da Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Levantamento que teve por objetivo avaliar os principais riscos do sistema de cofinanciamento da Assistência Social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar as unidades técnicas do Tribunal a incluírem, em seus planos de fiscalização, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, as propostas de fiscalização elencadas no Anexo 2 (peça 45); 9.2. autorizar a classificação das peças deste processo como públicas, à exceção das peças 44 e 45; 9.3. informar o teor deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; 9.4. arquivar o processo.